Tribunal: TCU
Processo: 014.822/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5821/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de expedir a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 014.822/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline Storck Meriguetti Rodrigues (XXX.096.597-XX); Ana Paula de Britto Bastos (XXX.569.837-XX); Denner Gaigher Meriguetti Rodrigues (XXX.195.547-XX); Fernanda Elen Augusto de Almeida (XXX.574.537-XX); Francisca Aparecida Lima da Silva (XXX.884.987-XX); Isabel Oliveira Meriguetti (XXX.536.247-XX); Joumara da Costa Bastos (XXX.180.867-XX); Lucimar Batista da Silva Bastos (XXX.179.997-XX); Maria de Fatima Gomes Cabral Silva (XXX.511.727-XX); Morgana Neves Meriguetti (XXX.976.427-XX); Patricia Mudesto Silva (XXX.786.427-XX); Rossela Neves Meriguetti (XXX.570.137-XX); Sueli Jesus da Silva Moura (XXX.143.677-XX); Sueni Jesus da Silva (XXX.143.597-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, com fundamento no art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) das beneficiárias do ato 71099/2019, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento.